Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO PARCIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar aos autores a quantia de R$4.315,14 (quatro mil, trezentos e quinze reais e quatorze centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% por cento ao mês a contar da citação.
2. Em suas razões, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença para a condenação do recorrido ao ressarcimento do valor de R$1.500,00, desembolsado para a contratação de outro marceneiro, a fim de corrigir os defeitos dos móveis parcialmente entregues pelo recorrido, assim como pela condenação do réu à compensação do dano moral, invocando a teoria do desvio produtivo.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60017161).
5. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Na origem, os autores afirmaram que contrataram os serviços de marcenaria do réu, com previsão de entrega de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da entrega dos materiais para a fabricação dos móveis. Sustentam que foi ajustado o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$9.000,00 (nove mil reais) para a aquisição do material, e R$6.000,00 (seis mil reais) para o serviço de mão de obra.
7. É incontroverso o fato de que o réu deixou de cumprir a obrigação contratual, consistente na fabricação e instalação de móveis planejados, visto que parte dos móveis contratados não foi entregue no prazo ajustado e a outra parte foi entregue com defeito (art. 374, III, do CPC). E configurado o parcial inadimplemento contratual, é assegurado o abatimento proporcional do valor pactuado, importando ressaltar que nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, nos termos do artigo 476, do Código Civil.
8. No caso, os autores pagaram pela mão de obra o valor de R$2.000,00, enquanto o valor ajustado foi R$6.000,00, de forma que é descabido o direito ao reembolso de R$1.500,00, sob pena de enriquecimento indevido dos contratantes. Com efeito, o valor a ser abatido do contrato é equivalente ao valor inadimplido pelos autores (R$4.000,00), nos termos na sentença.
9. Outrossim, parte dos materiais adquiridos pelos autores não foram utilizados no serviço e não foram devolvidos, devendo ser mantida a condenação do recorrido à devolução da quantia de R$4.315,14.
10. Por outro lado, no tocante à correção monetária, que representa mera recomposição do poder de aquisição da moeda e não guarda correlação com a existência ou não de mora, o termo inicial a ser considerado é a data do desembolso do valor. No mesmo sentido: Acórdão 757248, 20140910014344ACJ, Relator(a): ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/2/2014, publicado no DJE: 6/2/2014. Pág.: 278.
11. Ademais, o inadimplemento contratual atribuído ao réu não extrapolou o âmbito obrigacional, a justificar a compensação moral reclamada. Segundo os elementos processuais, o fato não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral dos autores. No mesmo sentido: Acórdão 1821974, 07450898220238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. E a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, situação não ocorrida na hipótese (Acórdão 1743920, 0700716-05.2023.8.07.0003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no PJe: 24/08/2023).
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para considerar como termo inicial da correção monetária a data do efetivo desembolso do valor, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.